Tribunal: TCU
Processo: 008.947/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia de potencial desvio de função e conflito de interesses por parte de conselheiros federais do CAU/BR em atuação paralela a Grupos de Trabalho do IAB.

Inteiro teor:
Acórdão 2503/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de Denúncia acerca de possíveis irregularidades no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), notadamente o alegado desvio de função pública e conflito de interesses de conselheiros que participaram como coordenadores de Grupos de Trabalho (GTs) em seminário promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Considerando que a denúncia não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista a ausência de indícios concretos que comprovem a irregularidade ou ilegalidade alegadas; considerando que a matéria principal versa sobre supostas disputas internas e atos com reflexo em processos eleitorais do sistema CAU, o que, geralmente, não se insere na esfera de competência deste Tribunal, conforme vasta jurisprudência (a exemplo do Acórdão 5812/2025-TCU-Primeira Câmara ); considerando que, de acordo com o art. 103, § 2o, II, da Resolução-TCU 259/2014, não são autuadas denúncias que "apontem a existência de irregularidades em processos eleitorais ou na indicação de membros de conselhos de fiscalização ou órgãos assemelhados"; considerando o caráter honorífico do cargo de conselheiro do sistema CAU (Lei 12.378/2010, art. 40), o que, em tese, permite a participação desses agentes em suas atividades profissionais regulares, incluindo seminários e grupos de trabalho relacionados à Arquitetura e Urbanismo, fora do âmbito estrito da autarquia; considerando que a análise de situações de conflito de interesses de agentes públicos é, de forma geral, competência de outros órgãos (como a CGU e a Comissão de Ética Pública) e não deste TCU, que não detém competência para apreciar infração funcional; considerando que não houve nexo causal claro e objetivo apontado entre a conduta dos conselheiros (participação nos GTs) e o alegado desvio de função ou conflito de interesses, notadamente por não se tratar de designação formal da autarquia; considerando que o pedido de realização de auditoria não pode ser atendido, pois o denunciante não se encontra no rol de legitimados para requerer fiscalizações junto ao TCU, conforme o art. 232 do RI/TCU; considerando, por fim, que o não conhecimento da denúncia torna prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 235 do Regimento Interno/TCU, nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante; e e) arquivar o processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.947/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.